Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727493-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 61605198) interpostos por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. contra decisão proferida em ID 61213976, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado pelo agravante, ora embargante. Alega o embargante vícios no “decisum”, ao argumento de que “(i) não houve sequer publicação no Diário de Justiça do despacho proferido sob ID. 199431986, o que configura afronta ao princípio constitucional da publicidade; (ii) não houve intimação exclusiva em nome da advogada Dra. Patrícia de Abreu Cardoso Pires, OAB/DF 22.824, conforme requerido no Agravo de Instrumento para o STJ protocolizado nos autos principais, o que configura pela clara afronta ao disposto no art. 272, §5o do CPC/15, ao disposto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao disposto no entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no julgado, emprestando-lhes efeitos infringentes para conferir o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 62198437). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que “o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o dessa Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” bem como que “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No âmbito desta Corte de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. No caso em análise, constata-se que a expedição eletrônica do teor da decisão de ID 200094859 ocorreu em 03/04/2024, tendo o sistema registrado ciência em 15/04/2024, cujo prazo fatal para o pagamento voluntário do débito se deu em 07/05/2024. Deste modo, verifica-se que o pressuposto essencial para a intimação da parte e seu respectivo patrono foi devidamente cumprida.” Apenas a título de esclarecimento da matéria, as intimações em processos que tramitam em meio eletrônico, como no caso em apreço, são realizadas em portal próprio aos profissionais/empresas cadastradas, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, incumbindo à parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06. A ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária. Desse modo, esclarecida a desnecessidade de publicação da decisão agravada no Diário da Justiça Eletrônico, mantenho o entendimento adotado na decisão embargada, no sentido de que a parte executada agravante foi regularmente intimada por meio do portal eletrônico. A propósito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. (...) INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.098.681/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024 - grifou-se.) "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NA IMPRENSA ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS POR MEIO ELETRÔNICO, NOS MOLDES DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006 E RESOLUÇÃO N. 185 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que a publicação em diário eletrônico é facultativa. 2. O art. 5o do mesmo diploma legal estatui que as intimações devem ser feitas, de maneira cogente, pelo portal eletrônico próprio, o que dispensa, inclusive, a publicação do órgão oficial. 3. O Tribunal de origem deixou bem registrado que os patronos do agravante, que estavam devidamente cadastrados no sistema PJE, foram intimados por meio eletrônico, conforme disposto no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, na Resolução n. 185 do CNJ e no Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba n. 20, de 17/3/2021. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 823.043/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 - grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. (...) 2. "Nos termos do art. 5° da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7.2.2017, DJe de 10.2.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.932.603/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022 - grifou-se.) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator